Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0728297-04.2023.8.07.0000 DESPACHO O processo encontra-se inserido na 1a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 07/02/2024 (id. 54415191), e comparece aos autos a advogada da agravante para noticiar o falecimento da parte, ocorrido no dia 30/11/2023, bem assim para informar que a sucessão da parte está sendo providenciada (ids. 54548887 e 54548888). Diante da morte da agravante, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que seja providenciada a regularização do polo ativo, mediante a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores da falecida, na forma do art. 110 do CPC. Considerando a informação prestada pela advogada da agravante no sentido de que já está sendo providenciada a regularização processual do polo ativo, dispenso, por ora, intimação dos herdeiros da falecida para falarem sobre o interesse na sucessão processual. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator